Tribunal: TJES
Processo: 5002747-28.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002747-28.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WILSON PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução. Saída temporária. Requisito subjetivo. Histórico disciplinar negativo. Prática de novo delito no curso da execução. Ausência de confiança institucional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que indeferiu pedido de saída temporária, com fundamento na ausência do requisito subjetivo previsto nos arts. 122 e 123 da Lei nº 7.210/84. A defesa sustenta bom comportamento recente e a superação de faltas pretéritas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se (i) o histórico prisional do apenado, marcado por faltas graves e prática de novo delito durante a execução, impede o reconhecimento do requisito subjetivo; e (ii) a ausência de faltas disciplinares recentes é suficiente, por si só, para autorizar a concessão da saída temporária.

III. Razões de decidir

3. A saída temporária não constitui direito subjetivo automático, sendo benefício condicionado ao preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, dentre os quais se destaca o comportamento adequado e a compatibilidade com os objetivos da pena.

4. A aferição do requisito subjetivo deve considerar o histórico global da execução penal, sendo legítima a utilização de faltas pretéritas como elementos de convicção, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sem que isso configure bis in idem.

5. A prática de novo delito doloso no curso da execução revela fragilidade na internalização das normas e compromete o juízo de confiança necessário à concessão de benefícios extramuros.

6. A ausência de faltas recentes, embora favorável, não é suficiente para neutralizar histórico disciplinar negativo, especialmente quando evidenciada instabilidade no processo de ressocialização.

7. Aplica-se o princípio da progressividade responsável, segundo o qual a ampliação de direitos deve ocorrer de forma gradual e condicionada à demonstração concreta de amadurecimento comportamental.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a saída temporária por ausência do requisito subjetivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002747-28.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WILSON PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: THAIZA SANTOS ZATTA - ES37672

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WILSON PEREIRA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que indeferiu o pedido de saída temporária, com fundamento no art. 123, inciso III, da Lei nº 7.210/84, ao entendimento de ausência do requisito subjetivo necessário à concessão do benefício.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação do preenchimento do requisito subjetivo para concessão de saída temporária, nos termos dos arts. 122 e 123 da Lei de Execução Penal, notadamente diante do histórico prisional do agravante.

De início, cumpre registrar que a saída temporária não se qualifica como direito subjetivo automático do apenado, tampouco decorre, de forma necessária, da progressão ao regime semiaberto.

Trata-se de benefício de natureza jurídica condicionada, cuja concessão exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, dentre os quais avulta o comportamento adequado e a compatibilidade da medida com os objetivos da pena.

No caso concreto, o requisito objetivo não constitui objeto de controvérsia, uma vez que o agravante se encontra em regime semiaberto, após regular progressão, além de possuir registros de remição de pena, elementos que evidenciam o cumprimento de fração temporal exigida e o desenvolvimento de atividades no curso da execução .

A insurgência recursal concentra-se, portanto, na análise do requisito subjetivo.

A defesa sustenta que o agravante apresenta bom comportamento atual, inexistindo faltas disciplinares recentes, inclusive com parecer favorável da unidade prisional, afirmando que a decisão agravada se fundamenta exclusivamente em fatos pretéritos já superados, em afronta aos princípios da individualização da pena e da ressocialização.

Todavia, razão não lhe assiste.

Consoante se extrai dos autos, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos da execução penal, notadamente no histórico disciplinar do apenado, que registra faltas graves, bem como a prática de novo delito doloso durante o cumprimento da pena .

Com efeito, consta expressamente do parecer ministerial que “o Reeducando ostenta histórico de faltas graves, incluindo a prática de novo delito doloso no curso da execução”, circunstância que “revela instabilidade no processo de reintegração social e fragilidade na internalização das normas impostas pelo regime penal” .

Tal elemento não pode ser minimizado.

A prática de novo crime durante a execução penal representa dado objetivo de elevada gravidade, porquanto evidencia que, mesmo sob a incidência direta do aparato estatal sancionador, o apenado não se absteve de reiterar conduta ilícita, o que compromete, de forma significativa, o juízo de confiança necessário à concessão de benefícios extramuros.

Nesse contexto, a alegação defensiva de que inexistem faltas recentes, ainda que verdadeira, não se revela suficiente, por si só, para afastar a relevância do histórico global da execução.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, corretamente invocada no parecer ministerial, orienta-se no sentido de que a aferição do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico carcerário do apenado, sendo legítima a utilização de faltas pretéritas como elementos de convicção, desde que revelem padrão comportamental incompatível com os objetivos da pena.

Não há, nesse proceder, qualquer violação ao princípio do non bis in idem, porquanto tais registros não são utilizados para nova punição, mas, sim, como critério de avaliação da aptidão do reeducando para usufruir de benefício que implica maior grau de liberdade.

A execução penal rege-se pelo princípio da progressividade responsável, segundo o qual a ampliação de direitos deve ocorrer de forma gradual e condicionada à demonstração concreta de amadurecimento comportamental.

A concessão de saída temporária exige, portanto, mais do que a mera ausência de faltas recentes; exige a consolidação de trajetória estável de disciplina e comprometimento com as normas jurídicas, apta a inspirar confiança na reinserção social progressiva do apenado.

No caso em exame, embora se reconheça a existência de elementos favoráveis, como a progressão de regime e a remição de pena, tais circunstâncias não se mostram suficientes para neutralizar o peso do histórico negativo, especialmente diante da prática de novo delito no curso da execução.

A propósito, o parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Carla Stein consigna, com precisão, que “a concessão da saída temporária pressupõe confiança institucional no Apenado, de modo que o benefício somente se justifica quando evidenciado quadro estável de disciplina e comprometimento com a legalidade”, concluindo pela incompatibilidade da benesse com os objetivos da pena no caso concreto .

Não se verifica, portanto, ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade na decisão agravada, mas, ao revés, juízo motivado, lastreado em elementos concretos dos autos e alinhado à finalidade ressocializadora da pena, sem descuidar da necessária proteção à ordem pública.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de saída temporária, por ausência do requisito subjetivo.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)